Tribunal: STF
Processo: HC 219540
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL.  MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.   



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 753.493/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006. Na sequência, foi condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto, sendo mantida a custódia cautelar.  



    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Alegando demora para o julgamento do recurso, formalizou-se o habeas no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta ofensa à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, inc. XI, da CRFB). Alega a ilicitude da prova colhida. Sustenta, ainda, a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto imposto na sentença condenatória.  



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da violação de domicílio, com absolvição do paciente e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva. 



    6. Mediante consulta ao sítio eletrônico do TJSC constatou-se a superveniência do julgamento da apelação protocolada pela defesa. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ no ato apontado como coator. O Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, com relação à alegada violação de domicílio, ser reiteração de anterior impetração e, quanto à prisão preventiva, a impossibilidade de apreciar o ponto, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que a controvérsia ainda não fora, por ocasião do ajuizamento do habeas, analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Vale ressaltar que a superveniência do julgamento da apelação, na qual apreciados os pontos, não infirma a conclusão anterior, pois no STJ a defesa se insurgia em face da demora do Tribunal de Justiça em apreciar tal recurso, o que não mais persiste. Assim, cabe à parte impugnar perante o STJ o que decidido pelo Tribunal de origem, para só então, proferida decisão colegiada, viabilizar-se o acesso à jurisdição do Pretório Excelso.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator